Tribunal: TJPA
Processo: 0856796-15.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856796-15.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE MORA AO EXEQUENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que reformou sentença de procedência dos Embargos à Execução e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente. A sentença havia extinguido a execução ao reconhecer a inércia do credor por mais de três anos e declarado a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD por serem oriundos de previdência privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição intercorrente em virtude da ausência de citação válida e tempestiva do agravante; e (ii) estabelecer se a citação válida de devedor solidário tem o condão de interromper o prazo prescricional em relação aos demais coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional para os demais coobrigados, conforme dispõe o art. 204, §1º, do Código Civil, sendo irrelevante a posterior nulidade ou ausência de citação dos demais, desde que o feito tenha sido regularmente impulsionado.

O despacho que ordena a citação, promovido dentro do prazo legal, possui efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, §1º, do CPC/2015.

No caso concreto, a citação válida da coexecutada GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA. ocorreu dentro de prazo razoável, e foram adotadas diversas diligências para localizar os devedores, como pedidos de arresto, penhora e pesquisas via INFOJUD e SISBAJUD, afastando a alegação de desídia do exequente.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STJ, é no sentido de que a demora na efetivação da citação, quando não atribuível à parte exequente, não configura prescrição, aplicando-se, por analogia, a Súmula 106/STJ.

A alegação de prescrição baseada exclusivamente na ausência de citação pessoal do agravante perde força diante da interrupção válida promovida pela citação da devedora solidária, o que mantém hígida a pretensão executiva.

A matéria relativa à impenhorabilidade de valores oriundos de previdência privada não interfere na controvérsia jurídica central do presente recurso, que versa exclusivamente sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação aos demais, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

O despacho citatório interrompe a prescrição quando o credor adota diligências efetivas dentro do prazo e na forma prevista na legislação processual.

A demora na citação não imputável ao exequente não caracteriza prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 202, I, e 204, §1º; CPC/2015, arts. 240, §1º, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106. TJ-PA, AC nº 00071113420068140301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 12.09.2023.TJ-PA, AI nº 08117367820248140000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 02.09.2025. TJ-PA, AC nº 0001153-59.2011.8.14.0053, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.02.2024. TJ-PA, AI nº 08127475020218140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.09.2024. TJ-GO, AC nº 01387686620148090137, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves. TJ-MG, AI nº 33847670420238130000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 07.03.2024. TJ-AL, AC nº 00015246320148020049, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 16.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO
contra Decisão Monocrática (id. 23682516) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em breve síntese da inicial, informou o embargante/apelado que a demanda se encontra prescrita, pois o processo teria tramitado por mais de 06 (seis) anos sem citação em virtude de negligência do embargado, tendo o devedor comparecido espontaneamente em Juízo.

Alegou, que a penhora realizada via SISBAJUD fora ilegal, posto que o valor bloqueado seria oriundo da previdência privada e, portanto, estaria sob o manto da impenhorabilidade. Destarte, requereu a retirada dos autos dos dados sigilosos de sua declaração de imposto de renda, bem como a imposição de efeito suspensivo aos Embargos, com a consequente extinção da Ação de Execução correspondente.

Os autos seguiram seu trâmite regular até a prolatação da sentença, id. 16302906, a qual julgou procedentes os pedidos da exordial reconhecendo a ocorrência da prescrição, conforme segue:

Ao contrário do que aduzido pelo embargado, entendo que o fato de o embargante não utilizar dessa previdência nos últimos anos, mas somente depositar valores, demonstra justamente a intenção inversa da aplicação financeira, qual seja, garantir que quando de sua aposentadoria ou afastamento do trabalho remunerado, possa viver com a mesma dignidade que vem vivendo quando do momento que possui força vital para tanto.

Noutro giro, caso não estivesse enlaçada pela prescrição, a presente execução está com outras formas de garantia, o que traduz a garantia de efetividade de seu adimplemento, sem a necessidade de causar ao embargante dano maior, conforme guarida do princípio da menor onerosidade ao devedor.

Havendo outra forma de realizar o adimplemento do débito, com penhora realizada de bens em valores superiores ao da dívida, tornase demasiadamente oneroso ao cidadão, manter seus valores de previdência privada penhorados.

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução para declarar a prescrição da pretensão executiva.

Por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I e II do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência da parte embargada, condeno-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, com base no art. 85, § 2º do CPC/2015, em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando o trabalho exigido do advogado, a duração e a complexidade do feito.

Inconformado, o embargado,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 16302911). Aduz a inocorrência da prescrição, uma vez que o Apelante buscou o andamento do feito, promovendo, após infrutífera a tentativa de citação, o requerimento de arresto em face ao Apelado.

Sustenta que a prescrição intercorrente é interrompida com a prolação do despacho citatório, de modo que o Apelante se empenhou de maneira suficiente para afastar qualquer conduta desidiosa que configurasse suposta ocorrência da prescrição intercorrente.

Assevera que a citação de um dos devedores interrompe o prazo prescricional em relação aos demais executados. No caso em apreço, não houve desídia ou inércia do Apelante na condução do processo. Foi tentada a citação de todos os devedores, tendo sucesso apenas quanto à devedora principal (GEOFORT). O Apelado FÁBIO JESUS PAMPLONA PINHEIRO (devedor solidário), por sua vez, não foi encontrado para a efetivação da citação pessoal, de modo que foi requerido o arresto executivo de seus bens e ativos.

Em sede de contrarrazões (id. 16302969) pugnou pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id. 23682516, foi concedido provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA OS DEMAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO. Na sentença, reconheceu-se a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD por serem oriundos de previdência privada, extinguindo-se a execução com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição intercorrente em virtude de suposta negligência do exequente em promover a citação do embargante; e (ii) estabelecer se a citação de um dos devedores solidários tem o condão de interromper o prazo prescricional em relação aos demais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional para os demais, conforme preconiza o artigo 204, §1º, do Código Civil, sendo irrelevante a nulidade de eventual citação por edital, desde que a interrupção tenha ocorrido nos termos legais.

2.

O despacho citatório, quando promovido no prazo e na forma prevista pela legislação processual, também tem o efeito de interromper a prescrição, em conformidade com o artigo 202, inciso I, do Código Civil.

3.

Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais corroboram o entendimento de que a interrupção da prescrição beneficia todos os devedores solidários, desde que exista citação válida de pelo menos um deles.

4.

A sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente não encontra suporte nos elementos probatórios do caso, uma vez que o exequente promoveu atos processuais hábeis a evitar a inércia e a paralisação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação aos demais, nos termos do artigo 204, §1º, do Código Civil.

2.

O despacho citatório interrompe a prescrição quando o interessado promove a citação no prazo e na forma da lei processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 202, I, e 204, §1º. CPC/2015, arts. 926 e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 00003119319978110040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.03.2023; TJ-SC, AI nº 50437869720228240000, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 26.01.2023; TJ-GO, AC nº 01387686620148090137, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves; TJ-PA, AC nº 00071113420068140301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 12.09.2023.

Diante disso, o embargante apresentou Agravo Interno (id. 24500539). Defende a correção da sentença que reconheceu a prescrição, argumentando que, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, o prazo para cobrança da cédula de crédito bancário é de três anos, contados a partir do vencimento da dívida, o qual teria ocorrido em janeiro de 2016.

Sustenta que a citação da empresa coexecutada Geofort ocorreu apenas em fevereiro de 2019, após o decurso do prazo prescricional, não tendo havido qualquer diligência válida dentro do período legal que pudesse interromper a prescrição, conforme os requisitos estabelecidos no art. 240, §2º, do CPC.

Ainda, argumenta que a decisão monocrática do relator merece reforma pelo colegiado, porquanto a matéria envolve relevante controvérsia jurídica e fática que demanda ampla análise. Sustenta que não houve interrupção da prescrição em virtude da ausência de citação válida dentro do prazo legal, imputando exclusivamente ao exequente a mora processual.

Fundamenta seu pedido em jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais estaduais, segundo a qual a pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, sendo ineficaz qualquer tentativa de responsabilizar o Poder Judiciário pela morosidade na tramitação processual.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução.

Nas contrarrazões (id. 24925911), o agravado defende a manutenção da decisão monocrática que afastou a prescrição, sustentando que a citação válida da empresa Geofort, devedora solidária, interrompeu a prescrição também em relação ao agravante, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil. Alega que sempre impulsionou regularmente o feito, adotando diligências como pedidos de arresto e pesquisas via INFOJUD, afastando qualquer alegação de inércia. Argumenta, ainda, que o despacho que ordena a citação tem efeito interruptivo da prescrição (art. 240, §1º, CPC), e que não se pode imputar ao banco a responsabilidade por eventuais atrasos decorrentes da atuação da serventia ou da conduta do próprio executado, que mudou de endereço sem aviso. Ao final, requer o não provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que as questões preliminares se confundem com o próprio mérito, passo a analisá-las a seguir.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva formulada pelo banco exequente, considerando os argumentos do agravante de que a citação da empresa coexecutada
GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA
teria sido promovida fora do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, aplicável à execução fundada em cédula de crédito bancário.

Sustenta, ainda, que a interrupção do prazo prescricional somente poderia ser reconhecida se a citação tivesse ocorrido de forma válida e tempestiva, o que, a seu ver, não ocorreu, sendo a morosidade atribuível exclusivamente ao exequente, que teria se mantido inerte mesmo após obtenção de endereços atualizados via INFOJUD.

Consoante restou consignado na decisão monocrática ora agravada (ID 23682516), a jurisprudência majoritária já firmou orientação no sentido de que a citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação aos demais coobrigados, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil. Esta regra é igualmente aplicável nas hipóteses de litisconsórcio passivo necessário, como ocorre na presente execução ajuizada em desfavor tanto de Fábio Pampolha quanto da empresa Geofort.

Observa-se que a ação foi proposta inicialmente como Busca e Apreensão e, posteriormente, convertida em Execução em maio de 2018, sendo que a citação válida da empresa GEOFORT se deu em 26/02/2019, conforme certificado nos autos de origem (ID 45240628 – pág. 9), ou seja, ainda dentro de prazo razoável para fins de interrupção do curso prescricional.

Assim, no que concerne a afirmação do recorrente de que a citação de um dos devedores interrompe o prazo prescricional em relação aos demais executados, verifico que a ação de execução foi proposta em face de
FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO agravante/apelado e GEOFORT FUNDAÇÕES LTD
A, tendo o segundo sido regularmente citado conforme AR acostado nos autos da execução anteriormente citado.

Ademais, os elementos constantes dos autos revelam a adoção de diligências pelo banco exequente para a localização dos devedores e realização de atos constritivos, como arresto, penhora e pesquisas em sistemas eletrônicos (BACENJUD, INFOJUD), o que afasta a tese de inércia ou desídia processual.

Ressalte-se que o entendimento de que a demora na efetivação da citação, quando não decorre de inércia injustificada do credor, não tem o condão de ensejar a prescrição também encontra guarida na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Nesse contexto, a tese de que a citação do agravante não foi promovida dentro do prazo trienal mostra-se irrelevante, na medida em que a interrupção da prescrição já se operou com a citação válida da coexecutada solidária, GEOFORT, beneficiando o agravante nos termos do artigo supracitado. A pretensão executiva, portanto, permanece hígida.

Nesta senta, consolidou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA QUANTO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 2. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao concluir que a citação válida interrompe a prescrição. Precedentes. 3. Ocorrida a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário, nos termos do art . 204, § 1º, do CC/2002. Precedentes. 4. A interrupção da prescrição em face do fiador poderá prejudicar o devedor principal, nas hipóteses em que a referida relação for reconhecida como de devedores solidários (REsp 1 .276.778/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/4/2017). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1985341 PR 2021/0295680-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Noutra ponta, vale salientar que existe uma corrente minoritária no Superior Tribunal de Justiça de que a interrupção da prescrição teria efeito meramente pessoal, não se estendendo aos demais coobrigados. Tal entendimento, contudo, não se aplica ao caso em tela, posto que se restringe a títulos de crédito submetidos à legislação cambial específica, situação diversa da presente.

Desta forma, é incontroverso que a citação do devedor solidário interrompe o prazo prescricional para os demais, diante de toda a fundamentação já lançada. No mesmo sentido do entendimento majoritário do STJ, já se posicionaram os Tribunais Pátrios:

Nesta senda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. I)
Tratando-se de obrigação solidária e inexistindo litisconsórcio passivo necessário, a citação válida de um dos coobrigados interrompe o prazo prescricional em relação a todos, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil. II) Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outras Cortes Estaduais confirmam que a interrupção da prescrição por um devedor solidário aproveita aos demais. Logo, impossível a ocorrência da prescrição quando somente um devedor não fora citado
. III) Portanto, correta a decisão monocrática que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visto que a agravante não é assistida com o direito alegado nesta esfera inicial, notando-se evidente a exatidão da decisão interlocutória de primeira instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão interlocutória mantida. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA DE OBJETO, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, em respeito ao princípio da celeridade processual e o art . 4º do CPC/2015.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08117367820248140000 29941937, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEVEDOR SOLIDÁRIO (AVALISTA) QUE SE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DECISÃO MONOCRÁTICA, INTELIGÊNCIA DO ART. 932, C/C O ART. 133 XII "D" DO RITJE/PA. 1 - Responsabilidade solidária dos fiadores/devedores, pela satisfação das obrigações avençadas no contrato. Fiador/devedor, que compareceu espontaneamente nos autos. 2 -
A interrupção da prescrição operada pela citação válida e dentro do prazo legal dos devedores/fiadores solidários, que alcança os demais. Inteligência do §§ 1º e 3º do artigo 204 do código civil. inocorrência de prescrição intercorrente.
3 – Na hipótese, não se pode imputar qualquer inércia do credor apesar da aparente demora no tramitar do feito, que se imputa exclusivamente aos atos ardilosos dos devedores com o intuito de se esquivar. autor que atuou diligentemente com vistas a localizar os réus. (precedentes) 4 – Decisão monocrática. recurso provido. Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001153-59.2011.8.14.0053, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de execução, declarou a prescrição da pretensão executiva em relação à devedora n">n">n">MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, extinguindo parcialmente a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se houve prescrição intercorrente que justifique a extinção parcial da execução em relação à devedora n">n">n">MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, considerando a alegada desídia do exequente na citação da executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional para a pretensão executiva é de cinco anos. Entretanto, a prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do exequente em promover os atos necessários ao prosseguimento da execução. 4.
No caso em tela, verifica-se que o exequente adotou as medidas cabíveis para a citação da devedora, inclusive solicitando citação por edital e requerendo diligências por meio do sistema INFOJUD. A demora na citação, portanto, não pode ser atribuída à desídia do exequente, mas sim a dificuldades alheias à sua vontade e aos mecanismos da Justiça. 5. A Súmula 106 do STJ dispõe que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
. 6. Ademais, a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição foi proferida sem prévia intimação das partes para se manifestarem, configurando decisão surpresa, em violação ao art . 10 do CPC. 7. Diante da ausência de desídia do exequente e da necessidade de observância ao contraditório, conclui-se pela inexistência de prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença deve ser cassada e a execução retomada em relação à devedora n">n">n">MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para cassar a sentença agravada e determinar a retomada da execução em relação à devedora n">n">n">MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, por inexistência de prescrição. Tese de julgamento: 1.
A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e não imputáveis ao exequente, não caracteriza prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 10; CC/2002, art. 206, § 5º, I; Súmula 106/STJ.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08127475020218140000 22002150, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO DO FIADOR - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA.
Consoante o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, a citação dos fiadores, em regra, não tem o condão de interromper a prescrição em relação ao devedor principal; mas tal regra é excepcionada quando os fiadores assumem posição de devedores solidários, mediante previsão contratual nesse sentido ou renúncia ao benefício de ordem (REsp n. 1 .276.778/MS). A prescrição intercorrente somente deve ser declarada se comprovado que a paralisação do feito ocorreu por ato procrastinatório do credor.
Se os elementos de convicção presentes nos autos não corroboram a tese de inércia do credor, deve ser afastada a prescrição.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33847670420238130000, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/03/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR. TESE DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB O ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA E DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ACOLHIDA EM PARTE. PRETENSÃO REGIDA PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 6 .840/1980 C/C ART. 52 DO DECRETO Nº 413/1969. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES PRINCIPAIS. CITAÇÃO VÁLIDA DA AVALISTA, DEVEDORA SOLIDÁRIA, QUE NÃO PREJUDICA OS DEMAIS.
ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. PRECEDENTES DO STJ. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO EXEQUENTE EM FACE DOS DEVEDORES PRINCIPAIS. NECESSIDADE DE EXAMINAR A VIABILIDADE DO FEITO EM FACE DA AVALISTA CITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO INICIADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA À NORMA EM VIGOR À ÉPOCA DOS ATOS JÁ PRATICADOS NOS AUTOS. ART. 921, INCISO III E § 4º, DO CPC, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 14.195, DE 26/8/2021, CUJA PREVISÃO ERA NO SENTIDO DE QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL DE 1 (UM) ANO, SEM QUE O EXEQUENTE TENHA PROMOVIDO DILIGÊNCIA APTA A OBTER A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA, INICIA-SE AUTOMATICAMENTE A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. CREDOR QUE, AO SER INTIMADO SOBRE O RESULTADO NEGATIVO DA BUSCA DE BENS, REQUEREU A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PLEITOS QUE FORAM DEFERIDOS PELO JUÍZO A QUO, PORÉM, NUNCA FORAM CUMPRIDOS. TRANSCURSO DO TEMPO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DA MÁQUINA PÚBLICA PARA O CREDOR. SÚMULA Nº 106/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AL - Apelação Cível: 00015246320148020049 Penedo, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 16/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO APROVEITA AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. AVALISTA. ARTIGO 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. 1 . O aval configura obrigação solidária, de forma que os avalistas respondem de forma solidária com o devedor principal. 2. Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais, nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil. 3. Nos exatos termos da
Súmula nº 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ?proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência?
. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 01387686620148090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). Paulo César Alves das Neves, Rio Verde - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)(Grifo nosso)

Por fim, quanto à alegação de impenhorabilidade de valores oriundos de previdência privada, tal matéria já foi corretamente enfrentada em primeira instância, tendo em vista o reconhecimento da natureza impenhorável dos recursos bloqueados, que, de todo modo, não interfere no cerne da controvérsia ora em julgamento, que se limita à discussão sobre a prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/01/2026